Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8801/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça nominada como "pedido de revisão" (peça 258) interposta por Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME e Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins em face do Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 48). Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 2431/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 48), esta Corte de Contas rejeitou alegações de defesa e julgou contas irregulares, condenando as recorrentes em débito e multa; Considerando que em face dessa deliberação foi interposto recurso de reconsideração, pelas recorrentes, que foi conhecido, para, no mérito, ter provimento parcial, de acordo com o Acórdão 7926/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 225); Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelas recorrentes não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial às responsáveis, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, §§ 3o e 4o, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME e Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 037.158/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME (06.238.882/0001-04); Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins (XXX.296.015-XX). 1.2. Recorrentes: Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME (06.238.882/0001-04); Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins (XXX.296.015-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Igor Huady Cerqueira Ribeiro (OAB/BA 38.352) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.